Tribunal: CARF
Processo: 15504.000471/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000471/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.038 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ELETRONICA MINAS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/12/2006
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa nos casos em que não restou comprovada alguma
das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972 e tampouco os
documentos são capazes de influenciar no deslinde da demanda que ora se
aprecia.
CFL. 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. OPTANTE PELO SIMPLES.
Cabe à empresa, inclusive as optantes pelo SIMPLES, informar os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
na GFIP, devendo ser decotada da multa apenas os valores excluídos da
obrigação principal.
RELEVAÇÃO DA MULTA. ART. 291 DO RPS.
São três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e
correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator;
e iii) inexistência de agravante. Na ausência de qualquer um dos requisitos,
impossível reduzir a penalidade cominada.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação da
retroatividade benigna, no caso de descumprimento de obrigações acessórias
vinculadas à GFIP e de obrigações principais referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000471/2007-07
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000471/2007-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja recalculada considerando o decidido no Acórdão no
2202-007.917.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELETRÔNICA MINAS GERAIS
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRJ/BHE) que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para excluir do
lançamento a cobrança de multa relativa à competência 01/2006, referente ao recolhimento
devido em virtude da reclamatória trabalhista no 923/2005, retificando o valor da multa (CFL 68)
para R$3.735,06 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos).
Segundo o Relatório Fiscal da Infração,
O contribuinte foi intimado por meio do TIAF-Termo de Início da
Ação Fiscal e TIAD-Termo de Intimação para Apresentação de
Documento a apresentar as GFIP, GRFC e retificações para o
período fiscalizado de 12/2004 a 12/2005.
No entanto, constatamos através do exame da documentação
apresentada que não foi emitida GFIP relativa a:
-Reclamatórias trabalhistas: recolhida em 04/2005 conforme consta
do conta-corrente, 00494/2005 e 00923/2005.
-Base de cálculo de R$183,33 constante da folha de pagamento de
Marcio Alex de Oliveira castro em 09/2005;
-Rescisão de Mônica Cristina Leal em 15.04.2005;
-Rescisão de Lieuzen do Amaral Bispo Bonifácio rocha em
05.08.2005 e Deiziane da Silva em 05.08.2005;
-Rescisão de José da Cunha Freitas em 03.10.2005.
-Diferenças de contribuição previdenciária referente a folha mensal
de pagamento de segurados nas competências 12/04 (13o salário),
01/2005, 02/2005, 03/2005, 11/2005 e 12/2005 (13o salário);
-Abono sobre férias, abono especial sindicato e indenização
cláusula terceira pagos aos empregados por força da convenção
coletiva de trabalho de 2004 a 2006. (f. 15)

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000471/2007-07

Por se tratar de infrator primário e por não haver incorrido em nenhuma
circunstância agravante, a multa foi aplicada em patamar mínimo – cf. f. 17.
Em sua peça impugnatória (f. 22/26) disse que (i) as omissões ocorridas nas
GFIPs relativas às reclamatórias trabalhistas e às rescisões dos empregados teriam sido
regularizadas; e, (ii) as omissões nas GFIPS referentes às contribuições incidentes sobre o abono
de férias, abono especial sindicato e indenização especial, objeto do NFLD no 37.118.827-0,
seriam indevidas, pois a verbas não integram o salário-contribuição, conforme previsto nas
Convenções Coletivas de Trabalho de 2004 a 2006. Requereu o cancelamento da multa e,
subsidiariamente, sua relevação da multa, nos termos do art. 291 do RPS. Informou ser optante
do SIMPLES, merecendo tratamento diferenciado.
Após apreciar a impugnação, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATO GERADOR
EM GFIP. PARCELAS INTEGRANTES DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DO
VALOR
DA
MULTA. RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, com omissão de fato gerador de contribuição
previdenciária.
As parcelas pagas a título de abono de férias, abono especial
sindicato e indenização, por configurarem acréscimo salarial,
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A multa aplicada a maior em Auto de Infração será corrigida na
própria decisão, com abertura de prazo para recurso ou pagamento
com redução de vinte e cinco por cento.
São condições para relevação da multa, o pedido e a correção da
falta dentro do prazo de impugnação, a primariedade do infrator, a
não ocorrência de agravantes, que devem ser atendidas de forma
cumulativa. A não verificação de apenas uma delas acarreta a
manutenção da penalidade. (f. 75)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 05/11/2009, recurso
voluntário (f. 88/92), replicando as mesmas teses lançadas em sede de impugnação.
Anexou aos autos Termo de Audiência relativa ao processo justrabalhista de no
00494-2005-011-03-00-2 (f. 93/108).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000471/2007-07

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Além de extemporaneamente apresentada, a prova
acostada não tem o condão de influenciar no deslinde da demanda que ora se aprecia. Indefiro a
juntada.
I – DO MÉRITO
I.1 – DA (DES)NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO
A recorrente afirma ser “(...) optante pelo SIMPLES, conforme se comprova
nos autos, devendo, portanto, merecer um tratamento simplificado e diferenciado para atender os
preceitos constitucionais, o que não foi feito pela fiscalização”. (f. 117) Consabido que o
tratamento diferenciado dado às microempresas e empresas de pequeno porte não as isentam do
cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária e trabalhista,
conforme dispõe tanto o § 2o do art. 7° da Lei no 9.317/96, quanto o arts. 11 e 12 da Lei no
9.841/99, ambos em vigor à época dos fatos geradores. Sendo assim, rejeito a alegação.
I.2 – DA (IN)OCORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O processo relativo à obrigação acessória, que ora se aprecia, está
intrinsecamente vinculado ao processo no 15504.000472/2007-43, no qual se discute a obrigação
principal. E, do escrutínio das razões declinadas, nota-se que substancial parcela encontra-se
umbilicalmente atrelada à (in)subsistência da autuação. Em sessão datada de 4 de fevereiro p.p.
esta eg. Turma, por unanimidade de votos, houve por bem conhecer parcialmente do recurso,
exceto quanto à alegação de ser optante do SIMPLES e do afastamento da representação fiscal
para fins penais e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo
os valores referentes ao abono de férias. Confira-se a ementa do acórdão:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal,
de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e apreciado
pela instância a quo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
VERBA ROTULADA COMO INDENIZAÇÃO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CARÁTER
REPARATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Não basta que a verba seja rotulada “indenização”, necessário se
faz esclarecer qual seria o direito perdido ou violado dos
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000471/2007-07

empregados que teria ensejado a recomposição do seu patrimônio,
isto é, sua natureza reparatória, demonstrando, assim, seu
enquadramento entre as hipóteses contidas no § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI No 10.101/00.
A Participação nos Lucros e Resultados somente será excluída da
base de cálculo da contribuição previdenciária e enquadrada na al.
“j” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, em caso de observância
aos requisitos fixados na Lei no 10.101/00.
ABONO
DE
FÉRIAS.
PRÊMIO
DE
ASSIDUIDADE.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Da descrição contida na Convenção Coletiva de Trabalho, extrai-se
que o benefício pago ao funcionário está vinculado à sua
assiduidade, mas não excede vinte dias do salário, razão pela qual
não há de compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. (Acórdão no 2202-007.917)
Em razão disso, deverão ser decotados da base de cálculo da multa os valores
referentes à contribuição previdenciária incidente sobre o abono de férias. Acolho, por essas
razões, parcialmente a tese suscitada.
II – DOS PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA RELEVAÇÃO DA SANÇÃO PERPETRADA

Em caráter subsidiário, reitera pedido de relevaçao da multa, vez que teria
cumprido todos os requisitos estabelecidos no art. no § 1o do art. 291 do RPS.
O § 1o do art. 291 do RPS determina que “a multa será relevada se o infrator
formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.” Da leitura do dispositivo supratranscrito extrai-se que 3 (três) são os requisitos
inarredáveis e cumulativos: i) pedido e correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii)
primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
Momento algum tenta a recorrente comprovar o preenchimento dos requisitos
necessários à relevação. Em verdade, crê não ter descumprido obrigações de natureza acessória,
pois “referidas parcelas, de acordo com a mencionada convenção não têm natureza salarial e não
sofrem a incidência de contribuições previdenciárias, conforme impugnação apresentada, tanto
em relação ao Auto de Infração, quanto a NFLD n° 37.118.827-0.” (f. 89) Por não ter se
desincumbido do ônus de comprovar a correção integral das falhas, rejeito o pedido de
relevação.
Registro, por oportuno, que Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009, alterou as regras do cálculo da multa no caso de descumprimento das obrigações
acessórias e obrigações principais. Com a superveniência da nova norma, as penalidades
aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias vinculadas a GFIP e de
obrigações principais, encontram-se agora previstas nos arts. 32-A, 35 e 35-A da Lei no 8.212/91.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000471/2007-07

Considerando que os fatos geradores discutidos nos presentes autos ocorreram
em período anterior à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, imperiosa a retroatividade benigna, nos estritos termos do verbete sumular de no
119 deste Conselho:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época
dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996.

Por essa razão, em observância ao disposto na al. “c” do inc. II do art. 116 do
CTN, no momento da execução, deverá ser a multa calculada em estrita observância ao disposto
no verbete sumular de no 119 deste Conselho.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que a multa seja
recalculada considerando o decidido no Acórdão no 2202-007.917.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital